Tribunal: TJMT
Processo: 1006715-68.2017.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1006715-68.2017.8.11.0000
RECORRENTE: ESPÓLIO DE MATHIAS NEVES DE OLIVEIRA
RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por ESPÓLIO DE MATHIAS NEVES DE OLIVEIRA com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO assim ementado (ID 53891970):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ACOLHIDA – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL E DO STJ – RECURSO PROVIDO. “A exclusão da lide de parte considerada ilegítima torna inequívoco o cabimento da verba honorária por força da sucumbência informada pelo princípio da causalidade. A condenação da parte contrária ao pagamento de honorários é matéria de ordem pública, cognoscível, inclusive, ex officio pelo juiz.” (N.U 1008471-52.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Vice-Presidência, Julgado em 10/04/2019, Publicado no DJE 12/04/2019) (TJMT – PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO – RAI n.: 1006715-68.2017.8.11.0000, Relator: EDSON DIAS REIS, j. em 19/02/2020).
Os Embargos de Declaração foram rejeitados conforme decisão de ID 50196470.
O presente recurso foi interposto contra o aresto da Primeira Câmara de Direito Público deste Tribunal, que, em sede de Agravo de Instrumento, que deu provimento ao recurso interposto por ESPÓLIO DE MATHIAS NEVES DE OLIVEIRA, contra decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, nos autos da Execução Fiscal, para arbitrar os honorários advocatícios no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), em face dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando-se em consideração o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, dentre outros fatores pertinentes, quais sejam, a elaboração de exceção de pré-executividade pelo advogado após a citação do seu cliente no processo executivo.
A Recorrente alega violação ao artigo 85, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que: “Em face de redação tão expressiva, a conclusão lógica é a de que o § 3 o do art. 85 do CPC de 2015 veicula a regra geral e obrigatória de que, nas causas de a té 2.000 salários mínimos em que a Fazenda Pública for parte, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no s patamares de 10% a 20% (até 200 sal ários mínimos) e de 08% a 10%: (I) do valor da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido: ou (III) não sendo possível mensurá -lo, do valor atualizado da causa”.
Aduz que o acórdão recorrido trilhou no sentido de que, mediante a apreciação dos critérios subjetivos, respeitaria o critério objetivo definido em lei (patamares mínimo e máximo), contudo, contraditoriamente, fixou os honorários de sucumbência exclusivamente com base na equidade (art. 85, §8o do CPC), desconsiderando os critérios mínimo e máximo definidos em lei quanto à correta aplicação do precedente de observância obrigatória.
Requer a condenação do Recorrido ao pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência de acordo com os percentuais expressamente previstos nos §2o, e 3 o do art. 85 do CPC sobre o valor atualizado da causa.
Recurso tempestivo (ID 53968482).
Contrarrazões (ID 59431455)
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Conforme relatado, a Recorrente alega que os honorários advocatícios equitativos somente podem ser fixados na hipótese em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o que não ocorre no presente caso, porquanto houve condenação em quantia certa, a qual, no caso concreto, foi de 1.350,00 (hum mil trezentos e cinquenta reais).
O Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos, afetou o paradigma REsp 1.812.301/SC (Tema 1.046), cuja controvérsia refere-se à possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade, nos termos do art. 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil de 2015.
Embora não tenha havido a determinação de suspensão nacional dos processos que abordassem essa questão, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que “deve ser prestigiado o escopo perseguido na legislação processual, isto é, a criação de mecanismo que oportunize às instâncias de origem o juízo de retratação na forma do art. 1040 e seguintes do CPC/2015, conforme o caso, também tendo em vista a economia processual”. (AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1679758 – MT, Decisão Monocrática, Relator Ministro MARCO BUZZI, 26/06/2020).
A Corte Superior, por fim, concluiu no referido decisum, in verbis:
“Dessa forma, impõe-se a devolução dos autos ao eg. Tribunal de Origem para que seja observada a sistemática prevista nos arts. 1.040 e 1.041 do CPC/2015, conforme determinação prevista no art. 256-L do Regimento Interno desta Corte Superior, que assim dispõe: Art. 256-L. Publicada a decisão de afetação, os demais recursos especiais em tramitação no STJ fundados em idêntica questão de direito: I - se já distribuídos, serão devolvidos ao Tribunal de origem, para nele permanecerem suspensos, por meio de decisão fundamentada do relator; II - se ainda não distribuídos, serão devolvidos ao Tribunal de origem por decisão fundamentada do Presidente do STJ”. (AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1679758 – MT, Decisão Monocrática, Relator Ministro MARCO BUZZI, 26/06/2020)
O referido entendimento já foi adotado em diversos outros recursos naquela Corte, v.g., REsp 1866216 - SP, de relatoria da Ministra Nancy Andrigui, publicada em 20/05/2020; REsp 1853985 - RS, de relatoria da Ministra Nancy Andrigui, publicada em 15/05/2020; REsp 1852996 - SC, de relatoria do Ministro Ricardo Villas Boas Cuêva, publicada em 05/05/2020; REsp 1863887 - SP, de relatoria do Ministro Ricardo Villas Boas Cuêva, publicada em 05/05/2020; AREsp 1645369 - MT, de relatoria do Ministro Marco Buzzi.
Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.030, III, do CPC, determino o sobrestamento do trâmite deste recurso, até o pronunciamento definitivo do STJ.
Procedam-se às devidas anotações atinentes ao NUGEP.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 07 de outubro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
x